Tribunal: TJDFT
Processo: 0718645-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO CARACTERIZADA. COBRANÇA DEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que a recorrente deu causa às cobranças realizadas pelo réu/recorrente, Banco Bradescard S.A, quando deixou de adimplir integralmente e tempestivamente as faturas do seu cartão de crédito, gerando também a cobrança devida referente aos juros e encargos legais. Entendeu, portanto, que não houve irregularidade na inscrição do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não teria realizado novas compras após o pagamento do Tablet, pois nunca teria recebido o cartão de crédito (plástico) do recorrido. Afirma que seria incontroverso nos autos que a compra do Tablet teria sido efetivada com um “voucher” fornecido para a cliente realizar compras somente no estabelecimento parceiro. Assevera que, após a aprovação do crédito, o “voucher” teria validade de apenas 01 (um dia). Sustenta que caberia a recorrente comprovar a origem e natureza das compras objeto da cobrança. Defende que as faturas objeto da cobrança não conteriam a descrição da origem da dívida violando, assim, as normas consumeristas.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 57780633. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Impugnação à gratuidade de justiça. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da justiça gratuita. Entretanto, à míngua de qualquer prova, é imperativa a manutenção da gratuidade de justiça ora deferida. Preliminar de Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
9. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
10. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
11. Ao exame do caderno processual entendo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, pois apesar de ter comprovado o objeto e valor das suas compras e contratações ID. 57780589; os pagamentos realizados ID. 57780590; e o cancelamento da garantia estendida original e do microsseguro vida protegida & premiada ID. 57780591, realizado no dia 22/05/2022, ela não esclareceu que já havia recebido R$241,96 (duzentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos) remanescente dos contratos de garantia e microsseguro retromencionados que foram cancelados.
12. Nos documentos apresentados pela própria recorrente consta (ID. 57780591): “Declaro que recebi nesta data a quantia acima mencionada em razão de cancelamento de Microsseguro Vida Protegida e Premiada, na mesma modalidade do pagamento realizado na contratação ou por meio de crédito para nova compra em loja sendo este de minha livre escolha”.
13. Sendo assim, percebo que a recorrente recebeu antecipadamente os valores das parcelas em razão do cancelamento dos contratos e por isso deveria adimplir o saldo devedor remanescente mensal constante das suas faturas de cartão de crédito (art. 6o do CDC), o que não ocorreu (ID. 57780613 – Pág. 5/19).
14. Esse também foi o entendimento exposto na sentença, senão vejamos: “No mesmo sentido, em que pese a autora afirmar que procurou a loja onde foi realizada a compra do tablet para o cancelamento do seguro e a garantia estendida, nota-se pelos documentos juntados no id. 162158250, págs. 1-2, que foram cancelados os referidos negócios jurídicos e a autora foi reembolsada em relação ao período não utilizado, contudo, é cediço que em relação ao banco requerido que promoveu o financiamento da compra permanecem as cobranças em relação aos produtos adquiridos até a finalização do parcelamento. Diante disso, ressalta-se que apesar de a requerente sustentar na exordial o regular pagamento de sua dívida, em verdade, não é o que se constata quando da análise dos documentos juntados pela demandada, em especial o as faturas de id. 167185500 a id. 167185502, pág. 15, na qual nesta última indica o término do parcelamento em dez vezes e indicam o valor impugnado pela autora de R$ 100,57 (cem reais e cinquenta e sete centavos), com vencimento em 25/02/2023, relativo a dívida que gerou a negativa do nome da autora.”
15. Dessa forma, constato que não há nenhuma irregularidade na cobrança realizada pelo recorrido, motivo pelo qual mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 400,00 (art. 6o, cc. art. 55, Lei 9.099/1995), tendo em vista que o valor da condenação não oferece parâmetros adequados para o arbitramento, cuja a exigibilidade fica suspensa, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.